Tribunal: TJMT
Processo: 1007114-92.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007114-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIRIAN IGNACIO VATTOS DE BASTIANI - CPF: 018.266.171-75 (ADVOGADO), MIRIAN IGNACIO VATTOS DE BASTIANI - CPF: 018.266.171-75 (AGRAVANTE), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (AGRAVADO), ANDERSON LANZONI - CPF: 858.408.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMARA SANTOS GUIMARAES MOITINHO - CPF: 569.807.871-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE MORAES MARQUES - CPF: 294.811.118-81 (ADVOGADO), FERNANDA NEVES PIVA - CPF: 370.750.848-01 (ADVOGADO), GUSTAVO ROSSETTO MENDES BATISTA - CPF: 398.338.778-00 (ADVOGADO), GUSTAVO TONEL KOBER - CPF: 938.367.670-15 (ADVOGADO), JOSE LUIZ HENRIQUE - CPF: 062.925.288-20 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARINELLI - CPF: 063.106.298-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007114-92.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – REQUISITOS AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ausência de demonstração, de plano, da presença concomitante dos requisitos capazes de desconstituir a penhora que recai sobre o imóvel objeto de constrição em ação de execução, se afigura prudente a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência nos embargos de terceiro.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007114-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
:
MIRIAN IGNACIO VATTOS DE BASTIANI
.

AGRAVADO
:
MONSANTO DO BRASIL LTDA
.

TERCEIROS INTERESSADOS:
ANDERSON LANZONI E GILMARA SANTOS GUIMARÃES MOITINHO.

Processo na Origem: 4007-76.2019.811.0005 - Cód. 140795.

Comarca de Diamantino.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
MIRIAN IGNACIO VATTOS DE BASTIANI
, de decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela.

AÇÃO
: Embargos de Terceiros (Proc. n° 4007-76.2019.811.0005 - Cód. 140795) proposta por
MIRIAN IGNACIO VATTOS DE BASTIANI
contra
MONSANTO DO BRASIL LTDA
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 37451471 - Pág. 6)
:
indeferiu pedido de antecipação da tutela, por meio da qual pretendia suspender os efeitos da penhora e atos expropriatórios sobre o imóvel rural denominado FAZENDA BOM JESUS (antiga Fazenda Fênix I), matriculado no 1º Serviço Notarial e Registral de Lucas do Rio Verde, sob o nº 2.321. (ID 37451464 - Pág. 13).

AGRAVO
:
MIRIAN IGNACIO VATTOS DE BASTIANI

alega que o bem objeto de penhora na execução foi avaliado pelo valor de R$3.334.774,00, correspondente à metade do valor real de mercado que seria de R$8.564.490,00. Aduz que sofrerá prejuízos se o imóvel for levado à praça pelo valor da avaliação feita pelo perito do Juízo. Sustenta que o credor não sofrerá prejuízo algum porque o imóvel continua garantindo a execução. Esclarece que não possui nenhum outro bem. Pugna pelo provimento do recurso para suspender o tramite do processo de execução até o julgamento final dos embargos de terceiro.

CONTRAMINUTA
(ID 41690476): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007114-92.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
MIRIAN IGNACIO VATTOS DE BASTIANI
, de decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela.

AÇÃO
: Embargos de Terceiros (Proc. n° 4007-76.2019.811.0005 - Cód. 140795) proposta por
MIRIAN IGNACIO VATTOS DE BASTIANI
contra
MONSANTO DO BRASIL LTDA
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 37451471 - Pág. 6/10)
:
indeferiu pedido de antecipação da tutela, por meio da qual pretendia suspender os efeitos da penhora e atos expropriatórios sobre o imóvel rural que alega ser de sua propriedade.

A agravante relata que adquiriu de ANDERSON LANZONI
o imóvel rural denominado FAZENDA BOM JESUS (antiga Fazenda Fênix I), matriculado no 1º Serviço Notarial e Registral de Lucas do Rio Verde, sob o nº 2.321 (ID 37451464 - Pág. 13), em 25.11.2005, e, posteriormente, o vendeu a ADRIANO POLTRONIERI, em 22.11.2012, que no entanto não adimpliu o contrato, razão pela qual a agravante ajuizou contra ele ação de rescisão contratual.

Tomou conhecimento de que o imóvel havia sido objeto de penhora em ação de execução, por meio da Carta Precatória que tramita na Comarca de Lucas do Rio Verde.

Opôs, então, embargos de terceiro, com o objetivo de obter a reavaliação do imóvel, que havia sido ofertado em garantia hipotecária de uma cédula rural endossada à empresa agravada.

Requereu nos embargos a tutela de urgência para suspender os efeitos da penhora e dos atos expropriatórios sobre o imóvel, porém o pleito foi indeferido, decisão que constitui o objeto do presente agravo.

Cinge-se a controvérsia em verificar se comporta reforma a decisão que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência.

A tutela de urgência pressupõe a confluência da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

É certo que aquele cujo bem sofrer constrição judicial, pode se utilizar dos embargos de terceiros como meio de defender sua posse ou propriedade.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ANTERIOR A HIPOTECA - MÁ-FÉ DEMONSTRADA - PENHORA MANTIDA. Se a sentença proferida expõe motivadamente as razões que ampararam o posicionamento adotado, não há falar em nulidade por ausência de fundamentação.
Os embargos de terceiro constituem ação de que dispõe aquele que não é parte no processo para defender bens dos quais seja proprietário e possuidor ou apenas possuidor, apreendidos por ato judicial (CPC/15, art. 674)
. Impõe-se a improcedência dos embargos de terceiro quando a prova dos autos não é suficiente para amparar a tese da parte Embargante. Preliminar rejeitada e recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0518.15.021362-8/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2018, publicação da súmula em 14/12/2018)

No entanto, no caso, a agravante admite que já tinha conhecimento da situação do imóvel, ou seja, do fato de ter sido dado em garantia da cédula de produto rural que foi endossada à ora agravada, no momento em que celebrou o Contrato de Compra e Venda do bem, celebrado entre esta e o proprietário anterior do imóvel ANDERSON LANZONI.

Posteriormente, a agravante vendeu o imóvel a ADRIANO POLTRONIERI, e em que pese ter ajuizado contra ele a ação de rescisão de contrato, também admitiu que é ADRIANO POLTRONIERI quem detém a posse do imóvel.

Desse modo, não logrou a agravante demonstrar a probabilidade do direito de propriedade do imóvel ou mesmo de que detém a posse do imóvel, o que impede a concessão da tutela de urgência.

Pelo menos a uma análise preliminar, o imóvel ainda é de propriedade de ADRIANO POLTRONIERI, que também detém a sua posse e, portanto a legitimidade para defendê-lo em Juízo.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – VEÍCULO APREENDIDO EM PODER DE IRMÃO DO EXECUTADO – INFORMAÇÃO SONEGADA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DO DOMÍNIO E DA POSSE LEGÍTIMA DO TERCEIRO SOBRE O VEÍCULO APREENDIDO – LIMINAR INDEFERIDA – ADMISSIBILIDADE – EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUIÍDOS - RECURSO ACOLHIDO.

Por força do artigo 678 do CPC/2015, concessão de liminar em sede de embargos de terceiro está condicionada à comprovação da legitimidade da posse/propriedade exercida sobre o bem objeto da penhora, situação não verificada no caso concreto
, em especial porque, diante a informação do parentesco de irmandade existente entre executado e terceiro embargante, este não cuidou de colacionar sequer um comprovante de pagamento ou transação financeira, destinada a comprovar a quitação do preço do bem, ou, ainda, um contrato de promessa de compra e venda, sugestivo da negociação alegada na inicial dos embargos de terceiro”. (N.U 1014789-77.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019)

E ainda:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL - PRECLUSÃO - PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRAMINUTA - REJEIÇÃO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEIÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS ART. 300 DO CPC - AUSENTES.

- A decisão interlocutória que apenas ratifica uma decisão anterior não reacende a discussão sobre aquela decisão apensar corroborada, restando-se patente o fenômeno da preclusão.

- Deve passar pelo exame meritório a questão que, embora suscitada pela parte, não comportar análise preliminar.

- Uma vez deferido o pedido de justiça gratuita, este não pode ser posteriormente indeferido, mas tão somente revogado, o que, por sua vez, só poderia ocorrer caso restasse comprovado que houve alteração na situação econômica da parte.

-
Para a antecipação dos efeitos da tutela, o art. 300 do Novo Código de Processo Civil exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

- Estando ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC, a manutenção da decisão é medida que se impõe
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.081339-6/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2019, publicação da súmula em 25/04/2019)

Nesse mesmo passo, não restou demonstrado o perigo de dano irreparável ao direito da autora, que a agravante atribuiu ao prosseguimento da execução, porque ainda não se tem notícia de atos expropriatórios.

Diante de tal circunstância, prudente manter a decisão que indeferiu a tutela de urgência, até que seja produzida ampla prova dos fatos controvertidos e solucionada definitivamente a lide.

Ressalte-se, por oportuno, que as questões preliminares (ausência de legitimidade ou de interesse da embargante) e também questões meritórias suscitadas pela empresa agravada em sua contraminuta ainda não foram objeto de deliberação pelo Juízo, razão pela qual não serão objeto de apreciação neste recurso, porquanto sua apreciação neste momento implicaria em supressão de instância.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio da qual pretendia suspender os efeitos da penhora e atos expropriatórios sobre o imóvel rural que a agravante alega ser de sua propriedade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020